Tribunal: TJDFT
Processo: 0745544-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745544-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: Classic Serviços Gerais Ltda José Ajailson Teixeira Ângelo D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 20506846), a primeira agravada no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, e o segundo agravado no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com o disposto nos artigos 183 e 1019, inc. II, todos do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator